Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004106-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os embargos de declaração do SINDIRETA (fls. 173-188 / PDF) foram julgados, conforme v. acórdão de fls. 1.082-1.092 / PDF, bem ainda o foram os novos embargos de declaratórios interpostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (fls. 1.095-1.097 / PDF), ex vi do v. acórdão de fls. 1.110-1.113 / PDF. Contra estes dois últimos julgados não houve interposição de recursos pelas partes (certidão de fl. 1.119 / PDF). A laboriosa Secretaria do Conselho Especial enviou os autos para a Contadoria Judicial com vistas ao cálculo das custas finais (fl. 1.120 / PDF). A Contadoria juntou a planilha de fl. 1.122 / PDF. Pois bem. Ainda não é caso de recolhimento das custas finais. Veja-se que, contra o v. acórdão de fls. 153-167 / PDF, o qual julgou os presentes embargos à execução, houve a interposição de recurso especial pelo DISTRITO FEDERAL (fls. 190-196 / PDF). Também houve a interposição de recurso extraordinário, conforme petição de fls. 197-204 / PDF. O despacho da douta Presidência de fl. 212 / PDF nada disse sobre o juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais do DF justamente porque havia declaratórios do SINDIRETA pendentes de apreciação (fls. 173-188 / PDF), os quais, insista-se, já se encontram julgados. Ao fim, não identifico nos autos pedido de desistência do DF em relação aos recursos que interpôs contra o v. acórdão de fls. 153-167 / PDF. Nesse quadro, encaminhem-se os autos à douta Presidência. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador